Tribunal: TJMT
Processo: 1054097-78.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054097-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARCELLE SIMONE MANO DE INCROCCI PELOSI - CPF: 904.203.491-20 (RECORRENTE), MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - CPF: 990.385.011-53 (ADVOGADO), ELEM CRISTINA ALMEIDA PREZA - CPF: 976.185.861-87 (RECORRIDO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – AFASTADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TERMO DE RECEBIMENTO TOTAL DE OBRA DEVIDAMENTE ASSINADO – DECLARAÇÃO QUE A EXECUÇÃO DA OBRA FOI EXECUTADA SATISFATORIAMENTE - MERA INDICAÇÃO DA EMPRESA FORNECEDORA QUE NÃO IMPLICA NA RESPONSABILIZAÇÃO DA ARQUITETA/DESIGNER - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO COM A PROFISSIONAL QUE SE LIMITOU À ELABORAÇÃO DO PROJETO - PREVISÃO EXPRESSA DE QUE OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E RESPONSABILIDADE SE DARIAM PELO SUPERVISOR TÉCNICO (ENGENHEIRO) - POR CONDUTA PRATICADA PELA PESSOA JURÍDICA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONSTATADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
A responsabilidade pessoal do profissional liberal (Arquiteto/Designe), nos termos do artigo 14, § 4º, do CDC, é subjetiva (imprudência, negligência ou imperícia).

2.
In casu, comprovado que a parte autora quem efetuou a contratação da equipe de execução da obra, assinando ainda termo de recebimento final da obra, constando que todos os serviços contratados foram executados satisfatoriamente, não há como se imputar a responsabilidade ao profissional arquiteto/designe demandado.

3.
Diante da inexistência de conduta ilícita, afastado o dever de indenizar.

4. Recurso conhecido e provido.

5. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso manejado contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos à inicial,
in verbis
:

“Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, extinguindo seus efeitos;

b) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS);

c) condenar a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 12.160,00 (doze mil cento e sessenta reais) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo , cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; e

d) condenar a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 891,00 (oitocentos e noventa um reais) a título de multa contratual, calculada com base em 10% do valor negociado, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da celebração do contrato, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.”

A parte recorrente arguiu preliminarmente a Incompetência do juizado especial e ilegitimidade passiva, e no mérito, requer a reforma da sentença para os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte recorrida não o fez.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023